Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-41.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001882-41.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARVALHO NETO - CPF: 699.476.001-49 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA LOPES - CPF: 039.573.046-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001882-41.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Antônio Carvalho Neto

Recorrido(s):

Conafer Confederacao Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreend.Fami.Rurais Do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADOS. AUSENCIA DE PROVAS DE VINCULAÇÃO DO AUTOR A ASSOCIAÇÃO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. NDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do Autor, entre 03/2020 a 05/2021, que totaliza R$ 319,00, visto que o Reclamante não possui relação jurídica com a ré.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. A ocorrência de vários lançamentos de débitos comandados pela requerida
CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
, realizados no benefício previdênciário do consumidor, não autorizados por este, cujo problema não foi solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4.
“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
– artigo 42, parágrafo único do CDC. No caso dos autos, não há autorização expressa para o desconto, houve o pagamento e, portanto, sendo indevido os lançamentos, a devolução deve ser feita em dobro.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que não houve provas de outros transtornos e constrangimentos sofridos pelo autor.

6. A sentença que condenou o Recorrente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a titulo de indenização por dano moral, além da devolução de R$ 319,00, em dobro, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022